Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.
2. O autor alegou abusividade na cobrança de tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, além de sustentar majoração indevida do valor financiado e onerosidade excessiva. Requereu o expurgo desses valores, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro do que teria pagado a maior.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se são abusivas as cobranças de tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista no contrato de financiamento; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados.
III. Razões de decidir
4. Incidem na hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso não autoriza, porém, o reconhecimento de ofício de abusividade em contrato bancário, nos termos da Súmula 381 do STJ.
5. A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato são válidas quando houver efetiva prestação do serviço e não ficar demonstrada onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.
6. No caso, a instituição financeira comprovou o registro do gravame no órgão de trânsito e a realização da avaliação do veículo. O autor não demonstrou que os valores cobrados destoavam dos parâmetros de mercado à época da contratação.
7. A alegação de abusividade tarifária exige demonstração objetiva do excesso, com base em parâmetros concretos, não bastando impugnação genérica da cobrança.
8. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma autônoma e sem imposição como condição para concessão do crédito.
9. No caso, houve proposta de adesão assinada pelo consumidor, sem prova de vício de consentimento ou de imposição da contratação. Não se configura venda casada apenas porque a seguradora é vinculada à instituição financeira, ausente prova de compulsoriedade, conforme a orientação do Tema 972 do STJ.
10. Não reconhecida qualquer ilegalidade nas cobranças impugnadas, não há fundamento para revisão do contrato nem para repetição em dobro dos valores pagos.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. São válidas a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e não demonstrada onerosidade excessiva. 2. O seguro prestamista não configura venda casada quando houver adesão autônoma e ausência de prova de imposição da contratação. 3. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta da abusividade alegada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, Rcl 14.696/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.08.2016, DJe 31.08.2016; TJDFT, Apelação Cível 0719543-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Apelação Cível 0708801-73.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.03.2021, DJe 09.04.2021.